Tribunal: TJMT
Processo: 1002220-95.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração no 1002220-95.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Embargante: Phelipe Luiz Nery de Souza.
Embargado: Ativos S.A.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.
Embargos de declaração não conhecidos.
Decisão Monocrática
Trata-se de embargos de declaração opostos por Phelipe Luiz Nery de Souza, contra a decisão monocrática que não conheceu dos embargos declaratórios opostos, por ser intempestivo.
Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada.
O artigo 49 da Lei no 9.099/95 determina que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.
Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais, que:
Enunciado no 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.
In casu, verifica-se que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 21/08/2020 e, o acórdão foi disponibilizado antes do término do prazo recursal em 26/08/2020, ou seja, em tempo hábil à interposição de eventuais recursos.
Entretanto, os presentes embargos somente foram opostos no dia 01/09/2020, sendo, portanto, intempestivos.
O relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso que não impugna de modo específico os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, em razão da sua intempestividade.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora